Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DECISÃO 1. Intimada por diversas vezes (ids 32384193, 42779026, 46703789 e 54845177), inclusive pessoalmente, para sucessão do falecido litisconsorte José Luiz Alberti (id 32155361), a autora/apelante quedou-se inerte, achando-se o feito paralisado há mais de ano. 2. Não conheço da apelação. P.I. Dê-se baixa. Brasília, 31/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator